Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO EXECUTIVO LASTREADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR EM QUE FALTA A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). AJUSTE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA DE EXECUTIVA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação executiva deve ser lastreada em título que indique obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
2. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas. Assim, sem força executiva o contrato prestação de serviços educacionais sem a subscrição de duas testemunhas.
3. Recurso conhecido e desprovido.